Tribunal: TCU
Processo: 009.160/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9552/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Afonso Celso de Mesquita, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou, na Ficha Financeira do Ato em tela (peça 3, p. 3), a rubrica referente ao pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI decorrente do disposto no artigo 147, § 1o, da Lei 11.355/2006; Considerando que a Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, criou a parcela em epígrafe para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS aos servidores (adiantamento pecuniário de que tratou o art. 8o da Lei 7.686/1988); Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer a absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em Diferença Pessoal Nominalmente Identificada - DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que o parágrafo único do art. 7o-B introduzido pela Lei no 11.784/2008 manteve a continuidade do pagamento da DPNI como VPNI somente após a implementação completa das tabelas constantes da Lei no 11.355/2006, em julho de 2011, de tal forma que o valor eventualmente excedente após julho de 2011 deveria ser pago sob a forma de VPNI, não mais sujeita a absorções decorrentes de aumentos salariais, mas tão somente aos reajustes gerais de vencimentos dos servidores públicos; Considerando o entendimento desta Corte de Contas no sentido de que o valor da parcela Diferença Pessoal Nominalmente Identificada - DPNI (adiantamento pecuniário - PCCS) deve ser reduzido proporcionalmente à implantação das tabelas de vencimento básico constantes do Anexo IV da Lei no 11.355/2006, sendo o seu pagamento admissível sob forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI somente na hipótese de haver valor excedente após a implementação total do plano de carreira, conforme previsto no § 5o do referido dispositivo (cf. Acórdão 4967/2012-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Walton Alencar, e 1809/2013 - 2a Câmara, rel. Min. Ana Arraes); Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica em afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de VPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (Acórdãos da Primeira Câmara 3.222/2017, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; 4.775/2016 e 661/2016, rel. Min. Benjamin Zymler; e 10.676/2015 - Segunda Câmara, rel. Min. Vital do Rêgo), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial (Acórdãos 6.619/2019, rel. Min. Vital do Rêgo; 3.147/2020, rel. Min. Bruno Dantas; 1.403/2014 e 4.054/2013, rel. Min. Benjamin Zymler; todos da Primeira Câmara); Considerando, ademais, que este Tribunal, por meio do Acórdão 3147/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), deixou assente que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada (MS 24.997-8/DF, MS 24.958-7/DF e MS 25.015-1/DF), acompanhada pelo TCU (Enunciado de Súmula 278), no sentido de que o ato de aposentadoria, reforma ou pensão, por sua natureza complexa, somente se aperfeiçoa com o exame e consequente registro pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Afonso Celso de Mesquita e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.160/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Afonso Celso de Mesquita (XXX.957.973-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrente do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Afonso Celso de Mesquita, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.